Tribunal: TJSP
Processo: 1011280-58.2018.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário no 765.567/SP (tema 286). Decisão mantida. Recurso desprovido.